Tribunal: TJMT
Processo: 1042671-85.2018.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1042671-85.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Execução Contratual]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[GRIFORT INDUSTRIA E SERVICO DE APOIO E ASSISTENCIA A SAUDE LTDA - CNPJ: 70.487.814/0001-88 (AGRAVANTE), AUGUSTO CESAR NOGUEIRA DE SOUZA - CPF: 007.839.751-04 (ADVOGADO), ANA CLAUDIA VIEIRA DA COSTA - CPF: 957.720.571-20 (ADVOGADO), JAQUES FERNANDO REOLON - CPF: 561.234.341-87 (ADVOGADO), JORGE ULISSES JACOBY FERNANDES - CPF: 356.141.029-49 (ADVOGADO), MURILO QUEIROZ MELO JACOBY FERNANDES - CPF: 730.310.541-72 (ADVOGADO), VICTOR MATHEUS SCHOLZE DE OLIVEIRA - CPF: 061.326.814-85 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), AUGUSTO CESAR NOGUEIRA DE SOUZA - CPF: 007.839.751-04 (ADVOGADO), GRIFORT INDUSTRIA E SERVICO DE APOIO E ASSISTENCIA A SAUDE LTDA - CNPJ: 70.487.814/0001-88 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GUSTAVO VALADARES - CPF: 666.378.301-78 (ADVOGADO), BRUNO JOSE FERNANDES DA SILVA - CPF: 004.935.561-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1042671-85.2018.8.11.0041

AGRAVANTE: GRIFORT INDUSTRIA E SERVICO DE APOIO E ASSISTENCIA A SAUDE LTDA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NA DECISÃO EMBARGADA. MERO INCONFORMISMO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração, mantendo o não provimento de apelação e a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de reequilíbrio econômico-financeiro de contrato administrativo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve erro de premissa fática, omissão na análise de precedentes e argumentos na decisão que rejeitou os embargos de declaração.

III. Razões de decidir

3. A alegação de erro na premissa fática quanto à juntada de documentos novos em sede de apelação não prospera, pois a decisão agravada não se baseou nesse fundamento para rejeitar os embargos.
4. Não há omissão na análise de precedentes, pois o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos invocados pelas partes, bastando que fundamente sua decisão [3].

5. A análise das notas fiscais juntadas com a inicial foi devidamente realizada na decisão originária, não configurando omissão a ser sanada via embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "As razões aduzidas no Regimental, mais uma vez, não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada, revelando-se, por sua vez, mero inconformismo com a fundamentação adotada, contrário aos seus interesses, ressurgindo daí a sua pretensão recursal, sem que elementos novos fossem apresentados."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, V, 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: AgRg 169.073/SP, Min. José Delgado, Primeira Turma, STJ, DJU 17/08/1998.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1042671-85.2018.8.11.0041

AGRAVANTE: GRIFORT INDUSTRIA E SERVICO DE APOIO E ASSISTENCIA A SAUDE LTDA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por GRIFORT INDÚSTRIA E SERVIÇO DE APOIO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE LTDA, contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que rejeitou os embargos de declaração opostos pela ora agravante, a fim de manter o
decisum
que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial
para condenar o Requerido a promover o equilíbrio econômico-financeiro, com o reajuste dos valores estabelecidos no Contrato n. 060/2010/SES/MT, decorrente da Concorrência Pública n. 001/2009/SES/MT, com termo inicial após 12 meses da vigência do contrato, ou seja, a partir de 02-12-2011, nos termos da Cláusula 8.19.1, considerando-se como termo final para apuração o término do contrato em 01-12-2015.

Em síntese, a agravante alega que houve erro de premissa fática na decisão agravada, que entendeu equivocadamente que a agravante juntou documentos novos em sede de apelação para comprovar a prestação dos serviços.

Argumenta que, todos os documentos indispensáveis foram apresentados com a inicial, sendo que os juntados posteriormente visavam apenas reforçar a comprovação da continuidade da prestação do serviço após o término da vigência contratual.

Afirma que, a decisão agravada se omitiu quanto à análise dos precedentes invocados, violando o art. 489, V, do CPC, ao não demonstrar sua aplicabilidade ao caso concreto.

Aduz que, houve omissão na análise dos argumentos da embargante, especialmente quanto às notas fiscais juntadas com a inicial que comprovariam a prestação dos serviços após o término do contrato.

Com estes argumentos, requer o provimento do agravo interno para que seja reformada a decisão agravada, dando-se provimento ao recurso de apelação.

Contrarrazões no id. 234268664, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1042671-85.2018.8.11.0041

AGRAVANTE: GRIFORT INDUSTRIA E SERVICO DE APOIO E ASSISTENCIA A SAUDE LTDA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante consignado no relatório, trata-se de agravo interno interposto por GRIFORT INDÚSTRIA E SERVIÇO DE APOIO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE LTDA, contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que rejeitou os embargos de declaração opostos pela ora agravante, a fim de manter o
decisum
que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

Revendo a decisão agravada, vislumbro que não merece acolhida a insurgência da Agravante.

Para melhor elucidação dos fatos, transcrevo a decisão combatida:

[...]. Conforme relatado, trata-se de Remessa Necessária com Recursos de Apelação interpostos por
Grifort Indústria e Serviço de Apoio e Assistência à Saúde LTDA
e pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Reequilíbrio Econômico-Financeiro, na modalidade reajuste por prejuízos sofridos ajuizada pela empresa apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos constantes da petição inicial para condenar o Requerido a promover o equilíbrio econômico-financeiro, com o reajuste dos valores estabelecidos no Contrato n. 060/2010/SES/MT, decorrente da Concorrência Pública n. 001/2009/SES/MT, com termo inicial após 12 meses da vigência do contrato, ou seja, a partir de 02-12-2011, nos termos da Cláusula 8.19.1, considerando-se como termo final para apuração o término do contrato em 01-12-2015.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Não havendo preliminares, passo à análise das insurgências recursais.

Extrai-se dos autos que a autora ajuizou a presente ação, relatando que participou do procedimento licitatório na modalidade Concorrência Pública n. 001/2009/SES/MT, sagrando-se vencedora, com a assinatura do Contrato n. 060/2010/SES/MT com o Requerido, por meio da Secretaria de Saúde, cujo objeto foi “a Contratação de empresa especializada em locação, fornecimento, reposição, desinfecção e higienização de hotelaria hospitalar e cirúrgica bem como esterilização da hotelaria cirúrgica com gerenciamento e operacionalização da atividade na modalidade
IN HOUSE,
mediante cessão temporária de uso de maquinários e equipamentos com seus respectivos programas de manutenção preventiva e corretiva para atender os Hospitais Regionais de Sorriso, Colíder e Complexo CIAPS - Adauto Botelho (CIAPS, Lar Doce Lar, Unidade III, CAPS AD, CAPSI, Unidade II), bem como as Unidades Descentralizadas sendo MT-Hemocentro, CEOPE, CERMAC, CRIDAC (Cuiabá e Várzea Grande).

Que a vigência contratual foi prorrogada por meio de 4 (quatro) termos aditivos até o ano de 2015.

Aduziu que, entre os anos de 2012 a 2015, pleiteou administrativamente o reajuste de preços dos insumos, em razão de sua defasagem, sem obter resposta. Porém ressalvou expressamente o direito ao reajuste quando da assinatura dos aditivos contratuais, havendo também parecer da Procuradoria-Geral do Estado favorável ao pleito de correção dos valores.

Alegou que, os serviços sempre foram prestados satisfatoriamente durante a execução do contrato até o encerramento de sua vigência em 01-12-2015, e que houve solicitação para continuar prestando os serviços sem contrato formal, ou seja, por contrato verbal com a Administração Pública Estadual.

Diante dos fatos narrados, requereu: a) concessão do direito ao reequilíbrio econômico-financeiro, com periodicidade anual, com primeiro ciclo contado da data da proposta na licitação e os demais sucessivamente a cada aniversário do primeiro reajuste e incidência do índice IGP-M, fundamentando sua pretensão no art. 55, inc. III, da Lei 8.666/1993; art. 3o, §1o, da Lei n. 10.192/2001; art. 40, inciso XI, da Lei 8.6666/1993; art. 3o, caput; art. 41, da Lei 8.666/1993; Cláusula 17.1 do Edital; Cláusula 8.19.1 do Contrato; e ainda os juros de mora calculados com base nos rendimentos da caderneta de poupança, bem como a atualização monetária com base no IPCA-E, a serem apurados na liquidação; b) a condenação do Requerido a indenizar a Requerente pelos prejuízos decorrentes do desequilíbrio econômico-financeiro, abarcando-se tanto o período de vigência do contrato administrativo quanto o de prestação dos serviços sem cobertura contratual, fixando-se como termo inicial o primeiro aniversário do reajuste e o termo final contado do último período de anualidade do encerramento da prestação dos serviços, com fundamento no art. 37, inciso XXI, e §6o, da Constituição Federal; art. 43 do Código Civil e art. 59, parágrafo único da Lei 8.666, e ainda os juros de mora calculados com base nos rendimentos da caderneta de poupança, bem como a atualização monetária com base no IPCA-E, a serem apurados na liquidação.

O Estado de Mato Grosso apresentou contestação, alegando a preclusão lógica do pedido de reajuste, sob o fundamento de que se trata de direito renunciável pelo contratado e que os termos aditivos assinados posteriormente acarretaram a perda automática do direito ao reajuste.

Aduziu que, os reajustes retirariam a vantajosidade da prorrogação do contrato, o que violaria o disposto no art. 57, inciso II, da Lei n. 8.666/93.

Aludiu ao fato de que o Termo Aditivo de Reajuste constante do id. 196200360 não possui valor jurídico, pois não possui assinatura do Secretário de Saúde.

Sustentou não ser possível o reajuste retroativo e que, por esse motivo, eventual reajuste só seria possível a partir do dia 02-12-2014, data do último Termo Aditivo ao Contrato, que ratificou todas as cláusulas originalmente acordadas, incluindo o reajuste de preços. Todavia, o fim do contrato sem prorrogação em 01-12-2015 acarretaria perda do direito ao reajuste, pois encerrado antes de decorridos os 12 meses que o autorizariam, conforme aludido na Cláusula 8.19.1 do Contrato.

Argumentou, ainda, que mesmo que se reconhecesse o direito ao reajuste retroativo, o termo inicial seria a partir de 12 meses após a assinatura do contrato, nos termos de sua cláusula 8.19.1.

O Juízo de Primeiro Grau julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial com a seguinte fundamentação:

[...]. Cuida-se, na origem, de ação por meio da qual o Requerente vindica o reajuste dos valores estabelecidos no Contrato n. 060/2010/SES/MT, decorrente da Concorrência Pública n. 001/2009/SES/MT, bem como e a indenização decorrente dos danos sofridos pelo descumprimento contratual.

Alega a empresa Requerente que celebrou em 01/10/2010 o referido contrato com a Secretaria de Saúde de Mato Grosso, resultante de procedimento licitatório na modalidade de concorrência pelo menor preço (Concorrência Pública no 001/2009/SES – processo no 637283/2008), cujo objeto foi “a Contratação de empresa especializada em locação, fornecimento, reposição, desinfecção e higienização de hotelaria hospitalar e cirúrgica bem como esterilização da hotelaria cirúrgica com gerenciamento e operacionalização da atividade na modalidade IN HOUSE, mediante cessão temporária de uso de maquinários e equipamentos com seus respectivos programas de manutenção preventiva e corretiva para atender os Hospitais Regionais de Sorriso, Colíder e Complexo CIAPS - Adauto Botelho (CIAPS, Lar Doce Lar, Unidade III, CAPS AD, CAPSI, Unidade II), bem como as Unidades Descentralizadas sendo MT-Hemocentro, CEOPE, CERMAC, CRIDAC (Cuiabá e Várzea Grande). Contemplando ainda a devida readequação do espaço físico atual das lavanderias hospitalares existentes nos hospitais acima citados sendo que as Unidades Descentralizadas executarão esta prestação de serviço na atual lavanderia hospitalar do Hospital Adauto Botelho, sob a supervisão técnica da Divisão de Vigilância Sanitária/SES-MT”.

Aduz que, em que a existência de cláusula de reajuste contratual, estes jamais ocorreram, apesar dos diversos pleitos administrativos apresentados perante à Administração Pública.

Ressalto que o Estado de Mato Grosso não questionou a execução dos serviços, apenas discordou da ausência do reajuste dos valores.

Em detida análise do contrato (id. 16857987) e seus aditivos, 1o Termo Aditivo (id. 16858146), 2o Termo Aditivo (id. 16858160), 3o Termo Aditivo (id. 16858172), 4o Termo Aditivo (id. 16858188), verifica-se que, inicialmente, a previsão de execução do contrato era de 12 (meses), com início em 01/12/2010 e término em 01/12/2011, mas o referido prazo foi prorrogado por força dos aditivos contratuais, o que acarretou seu término formal em 01/12/2015 (id. 16858188).

O contrato celebrado entre as partes (id. 16857987) definiu na cláusula 8.19.1 as regras para o reajuste, dispondo que
“os preços só poderão ser reajustados após a vigência mínima de 12 (doze) meses, salvo ocorrência de fato do príncipe ou superveniência de fatos excepcionais ou imprevisíveis, estranho a vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições de execução do contrato, nos índices oficiais da Fundação Getúlio Vargas – FGV – IGPM”.

Os termos aditivos seguintes ratificaram
“todas as demais cláusulas e condições do Termo de Contrato originário e dos seus Termos Aditivos”
(termos aditivos ids. 16858146, 16858160, 16858172 e 16858188).

A controvérsia dos autos reside na possibilidade do reajuste dos preços com o objetivo de se manter o equilíbrio econômico-financeiro.

Primeiramente, deve-se observar que os contratos administrativos, por imposição da Constituição Federal, devem preservar o equilíbrio econômico-financeiro. É o que se observa do artigo 37, inciso XXI, da Carta de 1988:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.

O artigo 40, inciso XI, da Lei no 8.666/93, impõe que o edital de licitação preveja o critério de reajuste do preço, e, nos termos do art. 55, inciso III, daquela, os critérios de reajuste constituem-se como cláusula contratual necessária:

Art. 40. O edital conterá no preâmbulo o número de ordem em série anual, o nome da repartição interessada e de seu setor, a modalidade, o regime de execução e o tipo da licitação, a menção de que será regida por esta Lei, o local, dia e hora para recebimento da documentação e proposta, bem como para início da abertura dos envelopes, e indicará, obrigatoriamente, o seguinte:

(...)

XI - critério de reajuste, que deverá retratar a variação efetiva do custo de produção, admitida a adoção de índices específicos ou setoriais, desde a data prevista para apresentação da proposta, ou do orçamento a que essa proposta se referir, até a data do adimplemento de cada parcela;

Art. 55. São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam:

(...)

III) o preço e as condições de pagamento, os critérios, data-base e periodicidade do reajustamento de preços, os critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento;

O equilíbrio econômico-financeiro estabelece-se na compatibilidade entre o objeto e a sua contraprestação, consoante estipulação no ato de celebração contratual, destacando-se, sob a ótica doutrinária de José dos Santos Carvalho Filho, duas modalidades de sua consecução, que são a revisão e o reajuste:

“A revisão do preço, embora objetive também o reequilíbrio contratual, tem contorno diverso. Enquanto o reajuste já é prefixado pelas partes para neutralizar um fato certo, a inflação, a revisão deriva da ocorrência de um fato superveniente, apenas suposto (mas não conhecido) pelos contratantes quando firmam o ajuste.” (Manual de direito administrativo. 16a edição. Ed. Lúmen Júris, 2006, p.170).

Sobre o reajuste, Marçal Justen Filho ensina:

O reajuste contratual consiste na indexação dos preços contratuais, submetendo-os à variação periódica e automática segundo a flutuação de índices predeterminados. Os índices refletem a variação de preços e a inflação.
Sua variação produz a presunção absoluta de quebra do equilíbrio econômico-financeiro e acarreta a alteração dos valores contratuais proporcional à variação dos índices.
O reajuste de preços dispensa as partes de promover demorados levantamentos acerca dos fatos e de seus efeitos e não se subordina à necessidade de comprovação de eventos extraordinários. O reajuste é instituto jurídico cuja adoção e adequação se relacionam especialmente com a inflação. O reajuste de preços e a atualização financeira, figuras similares, envolvem uma alteração meramente nominal de valores, destinada a compensar os efeitos inflacionários. (Curso de Direito Administrativo, 17. ed. São Paulo: RT, 2016, p. 1121).(
grifei)

A previsão do reajuste dos valores consta da cláusula 8.19.1 (id. 16857987), a qual dispôs que
“os preços só poderão ser reajustados após a vigência mínima de 12 (doze) meses, salvo ocorrência de fato do príncipe ou superveniência de fatos excepcionais ou imprevisíveis, estranho a vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições de execução do contrato, nos índices oficiais da Fundação Getúlio Vargas – FGV – IGPM”.

Dessa forma, após período de 12 meses, iniciou-se para a empresa Requerente o direito de pleitear o reequilíbrio contratual, com a possibilidade de reajuste a cada 12 meses. É irrelevante que a duração do ajuste tenha se prolongado por prazo superior em razão de celebração de termos aditivos.

Conforme o raciocínio exposto, não se deve acolher a alegação de preclusão lógica apresentada pelo Requerido em virtude da falta de requerimento na época da extensão do negócio, pois as correções decorrem tanto da legislação vigente como das disposições contratuais.

Além disso, a inexistência de previsão de reajuste nos aditivos não acarreta prejuízo ao direito do Requerente, haja vista que o aditivo contratual não detém a eficácia de suprimir as demais cláusulas do contrato principal. Nesse contexto, não se constata no Aditivo qualquer cláusula expressa de renúncia em relação às normas de reajuste.

Logo, inclusive sob a ótica do princípio da boa-fé contratual, não há falar-se em renúncia tácita ou preclusão lógica no caso vertente.
Aliás, os Aditivos ratificaram as condições originalmente contratadas, permanecendo-se incólume a cláusula de reajuste.

Acrescente-se que, mesmo que não constasse do edital ou do contrato a previsão de reajuste, o contratado teria o direito à adequação de seus encargos e a remuneração percebida pelo serviço prestado. Conforme acima discorrido, a cláusula de reajuste dos preços é necessária e cogente a todos os contratos administrativos, por previsão expressa da Lei 8.666/93, a fim de evitar prejuízos e manter o custo real de sua proposta, com raiz no que dispõe o art. 37, XXI, da CF/88.

Registre-se, ainda, que o contratado pleiteou os reajustes a tempo, antes da formulação dos aditivos, e, quando da assinatura destes, ressalvou seu direito aos reajustes, afastando qualquer discussão acerca da preclusão.

Sobre o tema, confira-se entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

[...]. Portanto, o reajuste não é apenas uma cláusula para preservar o equilíbrio financeiro dos contratos. Trata-se de uma garantia constitucional a ser assegurada aos contratantes.

Assim, considerando também o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, a existência de uma previsão específica no edital quanto ao critério de reajuste, imperativo é que tanto o contrato administrativo quanto eventuais aditivos subsequentes observem estritamente essa disposição, sob pena de incorrerem em violação ao art. 55, inciso XI, da Lei no 8.666/93.

Quanto ao pedido de reajuste do período em que supostamente prestou serviços informalmente, o Requerente não demonstrou eficazmente a prestação regular desses serviços, o período de prestação dos serviços, assim como não detalhou e nem trouxe provas que apontassem suficientemente os valores que recebeu e os que não recebeu, razão pela qual esse pedido deve ser julgado improcedente, pois não cumpriu com o disposto no art. 373, inciso I, do CPC.

Mesma sorte deve seguir o pleito indenizatório, pois não trouxe o Requerente elementos o bastante que comprovam efetivamente o prejuízo sofrido.

No que se refere aos índices a serem aplicados, considerando-se o decidido no RE 870.947 (TEMA 810), deve ser aplicado como parâmetro para correção monetária o índice do IPCA-E, bem como os juros indicados no art. 1o - F da Lei 9.494/97, incidindo 12 meses após a data de assinatura do contrato, nos termos da Cláusula 8.19.1, a serem apurados na fase de liquidação de sentença.

Diante do exposto, com fulcro na alínea d, do inciso II, do art. 65 e inciso XI, art. 55, todos da Lei 8.666/93; bem como no art. 37, inciso XXI da Constituição Federal, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos constantes da petição inicial para condenar o Requerido ESTADO DE MATO GROSSO a promover o equilíbrio econômico-financeiro, com o reajuste dos valores estabelecidos no Contrato n. 060/2010/SES/MT, decorrente da Concorrência Pública n. 001/2009/SES/MT, com termo inicial após 12 meses da vigência do contrato, ou seja, a partir de 02/12/2011, nos termos da Cláusula 8.19.1, considerando-se como termo final para apuração o término do contrato em 01/12/2015.

Para apuração do reajuste deve ser aplicado o TEMA 810, que estabelece a correção monetária pelo IPCA-E, bem como os juros conforme o art. 1o - F da Lei 9.494/97, a serem apurados na fase de liquidação de sentença.

Ante a sucumbência recíproca, considerando não serem mensuráveis o valor da indenização pleiteada e tampouco os valores perseguidos a título de reajuste pelos serviços prestados posteriormente ao término do contrato, condeno o Requerente e o Requerido ao pagamento dos honorários sucumbenciais, que serão fixados no momento da liquidação da sentença, nos termos do art. 85, §4o, inciso II, do CPC.

[...]. [Destacado no original].

Irresignadas, as partes apresentaram recursos de apelação.

O ponto controverso em questão é sobre a possibilidade de reajuste dos valores contratados.

A Constituição Federal (inciso XXI do art. 37), até as legislações infraconstitucionais, regentes da matéria dos contratos administrativos (art. 65 da Lei de Licitações n. 8.666/1993), contemplam a necessidade da preservação de seu equilíbrio econômico-financeiro.

A parte autora requer o reajuste dos preços desde 2011 a 2016.

O Estado de Mato Grosso, por seu turno, alega ter havido preclusão lógica do pedido sob o fundamento de que se trata de direito renunciável pelo contratado e que os termos aditivos assinados posteriormente acarretaram a perda automática do direito ao reajuste.

De fato, da análise dos documentos juntados, verifica-se que na cláusula 8.19.1. do contrato celebrado entre as partes existe a regra de reajuste no seguinte sentido:

8.19.1. Os preços só poderão ser reajustados após a vigência mínima de 12 (doze) meses, salvo ocorrência de fato do príncipe ou superveniência de fatos excepcionais ou imprevisíveis, estranho a vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições de execução do contrato, nos índices oficiais da Fundação Getúlio Vargas- FGV- IGPM.

Percebe-se, ainda, que, além dos termos aditivos constarem cláusulas de ratificação de
todas as demais cláusulas e condições do Termo de Contrato originário e dos seus Termos Aditivos,
a

parte autora demonstrou que, perpassado o interregno de 12 (doze) meses, requereu administrativamente o reajuste dos preços, todavia, sem qualquer resposta da administração pública estadual.

O direito ao reajuste contratual é cláusula necessária do contrato, à luz do que dispõe o artigo 37, XXI, da Constituição Federal, bem como os artigos 40, XI, e 55, III, ambos da Lei no 8.666/93, constituindo, ademais, instrumento de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro de contratos entabulados por períodos de no mínimo 12 (doze) meses.

Com efeito, dispõe os mencionados dispositivos:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

XXI – ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.

Art. 40. O edital conterá no preâmbulo o número de ordem em série anual, o nome da repartição interessada e de seu setor, a modalidade, o regime de execução e o tipo da licitação, a menção de que será regida por esta Lei, o local, dia e hora para recebimento da documentação e proposta, bem como para início da abertura dos envelopes, e indicará, obrigatoriamente, o seguinte:

(...)

XI – critério de reajuste, que deverá retratar a variação efetiva do custo de produção, admitida a adoção de índices específicos ou setoriais, desde a data prevista para apresentação da proposta, ou do orçamento a que essa proposta se referir, até a data do adimplemento de cada parcela;

Art. 55. São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam:

(...)

III – o preço e as condições de pagamento, os critérios, data-base e periodicidade do reajustamento de preços, os critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento;

Nesse sentido, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL – CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CANAL HIDROLÓGICO, GALERIAS DE ÁGUAS E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA – PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA PROMOVIDA POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – PAGAMENTO DE CORREÇÃO MONETÁRIA – NECESSIDADE – MERA RECOMPOSIÇÃO DO VALOR DA MOEDA – MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO – DEVER LEGAL – ART. 37, XXI, DA CF E ARTS. 40, XI, E 55, III, DA LEI N. 8.666/93 – DANO MORAL CONFIGURADO – CONDUTA, DANO E NEXO CAUSAL DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS – PREJUÍZOS DECORRENTES DA OMISSÃO DO MUNICÍPIO EM EFETUAR O DEVIDO PAGAMENTO DA CORREÇÃO MONETÁRIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. O direito ao reajuste contratual é cláusula necessária do contrato, à luz do que dispõe o artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal, bem como os artigos 40, inciso XI, e 55, inciso III, ambos da Lei no 8.666/93, constituindo, ademais, instrumento de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro de contratos entabulados por períodos de no mínimo 12 (doze) meses.

2. A ausência de cláusula de correção monetária dos preços não constitui impedimento ao reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, sob pena de ofensa à garantia inserta no art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, bem como de enriquecimento ilícito do erário.

3. Demonstrado que a conduta do Município de Rondonópolis contribuiu de forma decisiva para o evento danoso, causando desiquilíbrio contratual e prejuízo financeiro de grande monta à contratada, que, inclusive, teve deferida recuperação judicial, resta configurado o dever de indenizar o dano moral suportado.

(N.U 0014722-96.2013.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 06/12/2022)

O que se infere dos autos, então, é que o poder público não observou o seu dever de realizar o reajuste. Como supracitado, a parte autora realizou requerimentos administrativos para que fosse respeitado o equilíbrio econômico-financeiro sem qualquer resposta da administração pública estadual.

Assim sendo, ante a negligência do poder público frente às requisições administrativas intentadas pela parte autora, pela não só existência no contrato, como pela previsão legal de reajuste dos preços e concomitantemente pela inocorrência de preclusão lógica e/ou temporal da pretensão autoral, haja vista inexistência de momento e forma rígida definidas por lei, o recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso merece desprovimento.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA – CONTRATO ADMINISTRATIVO – REAJUSTE DOS PREÇOS A PARTIR DO PRIMEIRO ANO – PREVISÃO LEGAL E CONTRATUAL – PACTUAÇÃO ANUAL DE TERMOS ADITIVOS – PRECLUSÃO LÓGICA E TEMPORAL – NÃO OCORRÊNCIA – DIREITO DA CONCESSIONÁRIA AO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO – PRESCRIÇÃO DE PARTE DAS PARCELAS – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. 01. A repactuação anual por termos aditivos não enseja a preclusão lógica e temporal para requerimento do reajuste de preços, uma vez se tratar de direito da concessionária que visa manter as condições materiais e intencionadas do contrato firmado inicialmente. 02. Muito embora tenha havido inclusive o ajuste contratual, a cláusula de reajuste dos preços é necessária, comum e cogente a todos os contratos administrativos, por previsão expressa da Lei 8.666/93. Motivo este a administração pública não pode se furtar da obrigação de cumpri-la. 03. Há de se reconhecer de ofício a ocorrência de prescrição quinquenal de parte do reajuste das parcelas cobradas, em atenção ao Decreto n.o 20.910 de 32, arts. 1o e seguintes. Recurso parcialmente provido.

(TJ-MS - AC: 08318726520158120001 MS 0831872-65.2015.8.12.0001, Relator: Des. Vilson Bertelli, Data de Julgamento: 11/02/2020, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 13/02/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO ADMINISTRATIVO – NEGATIVA DE REAJUSTE DE CONTRATO – PRETENDIDO O REAJUSTE NOS TERMOS DISPOSTOS NO EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA – ALEGADA A ILEGITIMIDADE DO INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO – PROCEDÊNCIA – REAJUSTE EXPRESSAMENTE PREVISTO NO EDITAL DE LICITAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE RAZÕES DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE POSSIBILITAREM QUE O ENTE MUNICIPAL DESCUMPRA CLÁUSULAS DO INSTRUMENTO DE CONVOCAÇÃO E DO CONTRATO DELE DECORRENTE – APELO PROVIDO. 1. O direito ao reajuste contratual é cláusula necessária do contrato, à luz do que dispõe o art. 40, XI, e 55, III, ambos da Lei 8.666/93, constituindo, ademais, instrumento de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro de contratos entabulados por períodos de no mínimo 12 (doze) meses 2. Havendo previsão de índice de reajuste no edital de concorrência pública, deve a Administração observar a vinculação ao quanto entabulado, não podendo valer-se de razões de conveniência e oportunidade para mitigar indevidamente o pacta sunt servanda.

(TJ-MT 10006061520208110006 MT, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 24/08/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/09/2021)

No que tange ao requerimento de reajuste do período em que supostamente prestou serviços informalmente (2016), o Magistrado de Primeiro Grau julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de que
o Requerente não demonstrou eficazmente a prestação regular desses serviços, o período de prestação dos serviços, assim como não detalhou e nem trouxe provas que apontassem suficientemente os valores que recebeu e os que não recebeu, razão pela qual esse pedido deve ser julgado improcedente, pois não cumpriu com o disposto no art. 373, inciso I, do CPC.

Para tanto, a apelante juntou com as razões recursais documentos novos a fim de comprovar a prestação dos serviços. Todavia, tais documentos são datados de 2016 a 2022, ou seja, posterior a sentença (7-2-2023), de modo que os documentos estavam à disposição da parte autora antes do ajuizamento da ação e durante a instrução processual e a apelante sequer mencionou a impossibilidade de apresentar referida prova por qualquer impedimento, caso fortuito ou força maior.

Como se vê, a apelante não comprovou justo motivo para juntar os documentos em momento oportuno e anterior, como estabelece o artigo 435, parágrafo único, do CPC, de modo que não está caracterizado como documento novo.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C SUSPENSÃO DE VALORES, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDÊNCIÁRIO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – JUNTADA DE CONTRATO COM AS RAZÕES RECURSAIS – PRECLUSÃO – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A
juntada do contrato junto às razões recursais restou atingida pela preclusão, por não se tratar de documento novo.
Evidenciada a prática abusiva, decorrente de descontos por empréstimo não contratado pelo consumidor, é legítimo o dever de ressarcir, sendo desnecessária a comprovação da culpa. Não evidenciada a conduta maliciosa da instituição bancária, os valores descontados indevidamente devem ser devolvidos na forma simples. Para caracterização do dano moral, a esfera íntima e ética da parte precisa ter sido abalada, já que meros aborrecimentos da vida cotidiana não configuram a reparação em testilha. Irresignação recursal da autora para majorar indenização prejudicada” (N.U 1002467-19.2023.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2023, Publicado no DJE 28/10/2023) [Destaquei].

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA - JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO - ART. 435, CPC - NÃO DEMONSTRADO JUSTO MOTIVO DE IMPEDIMENTO DA JUNTADA EM MOMENTO OPORTUNO – IMPOSSIBILIDADE – NÃO DEMONSTRADA A RELAÇÃO JURÍDICA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO DA QUANTIA EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade, se o apelante ataca o pronunciamento judicial e fica evidente que os argumentos apresentados nas razões do recurso estão intrinsecamente ligados com o que ficou decidido na sentença.

“(...) Se os documentos juntados com a apelação referem-se a fato ocorrido anteriormente ao ajuizamento da ação e, ausente demonstração de impossibilidade de produção da referida prova em momento oportuno, não se permite reputá-los como novos, nos moldes definidos pelo artigo 435, parágrafo único do CPC (...)” (N.U 1005841-47.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/06/2023, Publicado no DJE 26/06/2023)

Demonstrado pela autora o dano moral advindo da falha na prestação de serviço do réu, consistente na negativação indevida de seu nome em órgão de proteção ao crédito por dívida quitada, enseja o dever de indenizar.

Deve ser reduzida a indenização por dano moral fixada em inobservância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e em dissonância com os elementos dos autos.

(N.U 1038840-44.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2024, Publicado no DJE 17/04/2024)

Ademais, nos termos de ajustes de contas juntados não constam a assinatura do responsável estatal para contratação dos serviços supostamente realizados pela recorrente.

Por fim, no que concerne ao pedido de indenização por danos morais, também não merece prosperar a pretensão autoral, pois inexistentes os requisitos do dever de indenizar, já que a autora não comprovou os prejuízos alegados.

Ante o exposto,
nego provimento
aos recursos de apelação e, em remessa necessária,
ratifico
a sentença. [...].

Contra a mencionada decisão, a ora Agravante opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados no id. 220284187:

[...]. A embargante alega omissões e erro de premissa equivocada no
decisum
.

Ocorre que, a decisão monocrática acabou por não analisar os documentos juntados em sede de recurso de apelação, pois a apelante não comprovou justo motivo para juntar os documentos em momento oportuno e anterior, como estabelece o artigo 435, parágrafo único, do CPC, de modo que não restou caracterizado como documento novo.

Com relação as notas fiscais do período que não havia contrato, conforme bem assinalado pelo Magistrado sentenciante,
a embargante não demonstrou eficazmente a
prestação regular
desses serviços,
o período de prestação dos serviços
, assim como
não detalhou e nem trouxe provas que apontassem suficientemente os valores que recebeu e os que não recebeu
,
somado ao fato de que
,
consoante já consignado por esta Relatora, os termos de ajustes de contas juntados não constam a assinatura do responsável estatal para contratação dos serviços supostamente realizados pela recorrente.

Nestes termos, não se evidencia que a decisão embargada se deu em erro de premissa ou mesmo omissão, contradição e obscuridade.

De notar-se, em verdade, o evidente propósito da embargante do rejulgamento do recurso pela via estreita dos embargos de declaração, situação que, evidentemente, não se admite, por não contemplada nas hipóteses de cabimento do recurso, previstas no art. 1.022 do CPC.

O inconformismo da parte com o resultado do julgado não configura vício a ser sanado no acórdão combatido, vícios estes que, como se viu, não restaram demonstrados e devem ser veiculados pela via adequada.

Ademais, de se anotar, “o órgão judicial, para expressar sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achar suficiente para a composição do litígio” (AgRg 169.073/SP, Min. José Delgado, Primeira Turma, DJU 17/08/1998).

Nesse panorama, não configurada nenhuma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração não comportam guarida.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo a decisão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração. [...].

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão agravada não incorreu em erro de premissa fática ao considerar que a agravante juntou documentos novos em sede de apelação. De fato, a agravante apresentou documentos datados de 2016 a 2022 juntamente com as razões recursais de apelação, com o intuito de comprovar a prestação de serviços após o término da vigência contratual.

Ocorre que tais documentos, por serem anteriores à prolação da sentença (7-2-2023), não se enquadram no conceito de documentos novos previsto no art. 435, parágrafo único, do Código de Processo Civil. O dispositivo legal em questão estabelece que:

Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.
Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5o.

In casu
, a agravante não demonstrou qualquer impedimento que a impossibilitasse de apresentar tais documentos em momento oportuno, seja na petição inicial, seja durante a fase instrutória. Assim, a juntada tardia desses documentos viola o princípio da preclusão temporal e o dever de lealdade processual, não podendo ser admitida nesta fase recursal.

Quanto à alegação de omissão na análise dos precedentes invocados, não se verifica qualquer violação ao art. 489, V, do CPC. A decisão agravada, ao manter o entendimento exarado na sentença, fundamentou adequadamente a impossibilidade de juntar com as razões recursais documentos que não são novos.

No que tange à alegada omissão na análise das notas fiscais apresentadas com a petição inicial, que supostamente comprovariam a prestação de serviços após o término do contrato, é importante destacar que o juízo de primeiro grau, em análise detalhada, concluiu que,
em relação ao pedido de reajuste para o período em que os serviços teriam sido prestados informalmente
, a prova foi insuficiente para demonstrar a efetiva prestação dos serviços após o término do contrato. Essa conclusão foi mantida por esta Corte, não havendo omissão, mas sim uma valoração desfavorável das provas em relação à pretensão da parte agravante.

Conforme bem pontuado na sentença, a agravante

não demonstrou eficazmente a
prestação regular desses serviços
, o período de prestação dos serviços, assim como não detalhou e nem trouxe provas que apontassem suficientemente os valores que recebeu e os que não recebeu, razão pela qual deve ser mantida a improcedência desse pedido.

Além disso, apesar da clara nulidade do contrato verbal, conforme disposto expressamente no artigo 60 da Lei n. 8.666/1992
[1]
, é correto afirmar que o novo acordo não previu qualquer reajuste de preços, e tudo indica que o Estado de Mato Grosso efetuou o pagamento pelos serviços prestados, já que a presente ação se limita apenas ao pedido de reajuste.

Dessa forma, embora os artigos 40, XI, e 55, III
[2]
, da referida lei estabeleçam a obrigatoriedade de reajuste de preços, a agravante não pode exigir o cumprimento dessas disposições em um contrato absolutamente nulo.

Ainda que o contrato, mesmo nulo, tenha gerado efeitos, com a prestação dos serviços pela agravante/apelante/autora e o pagamento realizado pelo Estado, essa situação não justifica a concessão de qualquer reajuste, seja pela nulidade do pacto, seja pela ausência de previsão de reajuste no próprio acordo verbal.

A pretensão da agravante de obter reajuste com base nas cláusulas contratuais anteriores, decorrentes da Concorrência Pública n. 001/2009/SES/MT, não pode prosperar, uma vez que o contrato formal já havia deixado de existir.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO CELEBRADO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL PARA CONTROLE DE VETORES, HOSPEDEIROS, RESERVATÓRIOS E ANIMAIS DA FAUNA SINANTRÓPICA DE INTERESSE À SAÚDE PÚBLICA.
REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS, DEPOIS DE ENCERRADA A VIGÊNCIA CONTRATUAL, MEDIANTE AJUSTE VERBAL COM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

APELANTE QUE RECEBEU PELOS SERVIÇOS REALIZADOS E PRETENDE, COM A AÇÃO, O REAJUSTE DO PREÇO AVENÇADO
EM RAZÃO DO AUMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS RESULTANTE DE ACORDOS COLETIVOS DE TRABALHO.
IMPOSSIBILIDADE DE SE EXIGIR O REAJUSTAMENTO DE PREÇOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 40, XI E 55, III, DA LEI 8.666/1992, EM SEDE DE CONTRATO NULO, NA FORMA DO ARTIGO 60 D MESMO DIPLOMA.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 4a C. Cível - 0003750-84.2017.8.16.0004 - Curitiba - Rel.: Desembargadora Maria Aparecida Blanco de Lima - J. 17.03.2020)

(TJ-PR - APL: 00037508420178160004 PR 0003750-84.2017.8.16.0004 (Acórdão), Relator: Desembargadora Maria Aparecida Blanco de Lima, Data de Julgamento: 17/03/2020, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 20/03/2020) [Destaquei].

Nesse contexto, não vislumbro motivos para retificar e/ou retratar-me da decisão outrora proferida, notadamente porque as razões aduzidas neste Regimental, mais uma vez, não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada, revelando-se, por sua vez, mero inconformismo com a fundamentação adotada por esta Relatora, contrário aos seus interesses, ressurgindo daí a sua pretensão recursal, sem que elementos novos fossem apresentados.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo interno, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

[1]
Art. 60. Os contratos e seus aditamentos serão lavrados nas repartições interessadas, as quais manterão arquivo cronológico dos seus autógrafos e registro sistemático do seu extrato, salvo os relativos a direitos reais sobre imóveis, que se formalizam por instrumento lavrado em cartório de notas, de tudo juntando-se cópia no processo que lhe deu origem.

Parágrafo único. É nulo e de nenhum efeito o contrato verbal com a Administração, salvo o de pequenas compras de pronto pagamento, assim entendidas aquelas de valor não superior a 5% (cinco por cento) do limite estabelecido no art. 23, inciso II, alínea "a" desta Lei, feitas em regime de adiantamento.

[2]

Art. 40. O edital conterá no preâmbulo o número de ordem em série anual, o nome da repartição interessada e de seu setor, a modalidade, o regime de execução e o tipo da licitação, a menção de que será regida por esta Lei, o local, dia e hora para recebimento da documentação e proposta, bem como para início da abertura dos envelopes, e indicará, obrigatoriamente, o seguinte:

XI - critério de reajuste, que deverá retratar a variação do custo de produção, admitida a adoção de índices específicos ou setoriais, desde a data da proposta ou do orçamento a que esta se referir até a data do adimplemento de cada parcela;

Art. 55. São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam:

III - o preço e as condições de pagamento, os critérios, data-base e periodicidade do reajustamento de preços, os critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento;

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024